Tribunal: STF
Processo: ADI 7550
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o o art. 1º da Lei n. 3.525, de 8 de agosto de 2019, do Estado do Tocantins, que dispõe sobre a convalidação dos registros imobiliários de imóveis rurais cuja origem não seja título de alienação ou concessão expedido pelo poder público inscrito  no Cartório de Registro de Imóveis, até a data da publicação do diploma.

A Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia (AATRR) e a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, representada pela Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO), mediante a petição/STF n. 14.440/2024, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Ressalta o impacto do julgamento nas condições e direitos sociais das coletividades envolvidas. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e a matéria em análise. 

2. As requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amici curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

As postulantes comprovaram a estrita afinidade com o objeto da ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto do julgamento na classe representada.

Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção das entidades.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia (AATRR) e a Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO) como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente